Tribunal: TJES
Processo: 5000854-43.2022.8.08.0064
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000854-43.2022.8.08.0064
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SEVEN SOLUCOES E CREDITOS LTDA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000854-43.2022.8.08.0064

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ODECI LOURA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAUJO PINTO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E MINORADOS. C
OMPENSAÇÃO DE VALORES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Segundo consta da peça inaugural, sem o consentimento do consumidor, o réu teria vinculado o contrato nº 362365165 em desfavor do consumidor, efetuando desconto de R$170,00 diretamente de seu benefício previdenciário.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim sendo, julgo procedente o pedido contido na exordial, decretando a revelia das partes e, assim sendo, determino a título de danos materiais que a empresa pague ao autor o valor de R$ 3.227,90 (três mil, duzentos e vinte e sete reais e noventa centavos) em duplicidade, ou seja, o valor de R$ 6.455,80 (seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) devendo a Seven pagar este valor a parte autora, não havendo portanto, no entendimento deste juízo, o requerido Banco Pan em fazer tal valor uma vez que o mesmo não teria sido celebrado tal contato com o autor. Com relação ao dano moral, no entendimento deste juízo, o Banco Pan teria, de forma solidária junto a Seven causado este constrangimento à parte autora, o valor de R$9.000,00 (nove mil reais), estes dois então, no caso solidário, devendo portanto ressarcir o autor a título de danos morais. A de se ressaltar que, com relação aos danos materiais, no caso o valor de R$6.455,80 (seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos) deverá ter juros e correção monetária desde o efetivo pagamento, e o dano moral com juros e correção monetária a partir desta data. Com relação ao contrato junto a Seven, no entendimento deste juízo, deverá ser declarado com vício, sendo que essa causa portanto, sendo abusiva não deverá produzir efeitos para o requerente.

Irresignado, Banco Pan interpôs Recurso Inominado (ID 6380547). Em suas razões, defende, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer que o julgador não aplique os efeitos da revelia, além disso, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo e sua validade, a inexistência de solidariedade, a inexistência de danos morais. Por fim, defende a aplicação da Súmula 362 STJ e a compensação dos valores recebidos pela autora, requerendo, ainda, a diminuição do
quantum
indenizatório fixado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 6554197), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Izamar.

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático probatório, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Preliminarmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu. Isto porque, a relação jurídica de direito material fora estabelecida entre a autora e réu, tendo sido imputado a este a prática de ato ilícito, deve o mesmo figurar no polo passivo.

Além disso,
mostra-se evidente que o Recorrente, como parte integrante da cadeia de consumo, pode figurar no polo passivo da demanda, uma vez que se beneficiou do valor da operação ora discutida, portanto, a solidariedade deve ser reconhecida.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE DE PARTE - Ação com pedido de declaração de desconstituição de contrato com pedido cumulado de indenização por dano moral e material Pretensão de reforma da r.decisão que extinguiu o processo com relação a um dos réus, por ilegitimidade passiva Cabimento Hipótese em que o banco figurou como beneficiário do valor na operação questionada pelo consumidor, de modo que integra a cadeia de consumo, sendo, assim, parte legítima para figurar no polo passivo da relação processual Extinção afastada Legitimidade reconhecida RECURSO PROVIDO” (TJSP, 13ª Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento nº 2082594-08.2021.8.26.0000, Rel. Des. Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca, j. em 28/05/2021)

Assim, afasto a preliminar arguida.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o banco e a autora, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, que conclui que não restou comprovado nos autos que a parte autora realizou a solicitação do referido empréstimo.

Neste sentido, a revelia não é absoluta, todavia seus efeitos se estendem no presente caso considerando que o banco requerido não trouxe aos autos quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou qualquer documento que comprovasse a legitimidade da contratação.

Portanto, diante da ausência de comprovação de que a autora solicitou o novo empréstimo, compreendo que ocorreu falha nos serviços do Requerido, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços e o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Com relação aos valores comprovadamente depositados em favor da Recorrida, devem ser devolvidos ao banco, para que as partes retornem ao
status quo ante
, sob pena de enriquecimento ilícito. Ademais, entendo que a devolução deve ocorrer por meio de compensação de valores, na forma do art. 368 do Código Civil.

Frisa-se, nesta oportunidade, que não restou comprovado que o autor realizou qualquer contratação junto ao banco Requerido, tratando-se de fraude. Logo, o Recorrente tem o dever de indenizá-lo pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

Quanto aos danos morais, entendo que a falha na prestação dos serviços pelo Recorrente configura a ilicitude de sua conduta, diante dos descontos indevidos realizados.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

Neste caso,
compreendo que o pleito de redução do
quantum
indenizatório merece prosperar. Assim, pautado na razoabilidade e proporcionalidade, tendo por base as provas dos autos, reputo por apropriado o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais),
estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para minorar os danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e para determinar que a devolução do valor de depositado na conta do banco réu seja feita por compensação de débitos, na forma do art. 368 do CC,
mantida a sentença em todos os seus demais termos.

Sem custas processuais e condenação em honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)